Tribunal: TJSP
Processo: 1006191-95.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS - Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - A despeito da prova do registro do contrato perante o órgão de trânsito, tal como preveem as

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS - Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - A despeito da prova do registro do contrato perante o órgão de trânsito, tal como preveem as Resoluções CONTRAN no 320/09 e 689/17, não ficou provada a prestação do serviço referente a avaliação do bem que garantiu o contrato de financiamento de veículo - Indevido o valor cobrado a título de tarifa de avaliação de bem - Inexiste abusividade na exigência de IOF, imposto, cobrado mediante a ocorrência do fato gerador - De acordo com o decidido no REsp. 1.251.331/RS, julgado em procedimento de recursos repetitivos podem as partes convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Não ficou provada a exigência da cobrança de "parcela premiável", razão pela qual não há abusividade a ser reconhecida - Seguro de proteção financeira - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Contratação, ademais, imposta compulsoriamente como contrapartida para liberação do financiamento - Venda casada caracterizada - Os valores cobrados indevidamente do autor título de tarifa de avaliação de bem e seguro devem ser restituídos de forma simples e não dobrada, porquanto, não evidenciada a má-fé da instituição financeira - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para declarar indevidas as cobranças a título de tarifa de avaliação e seguro e condenar o apelado a restituir de forma simples e não dobrada, os valores cobrados com juros a partir da citação e correção monetária contada dos desembolsos, mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006191-
95.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LUIZ GUSTAVO CASTRO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-95.2020.8.26.0405 -Voto no 22201 – Osasco - ROL
2
Voto no 22.201
Apelação no 1006191-95.2020.8.26.0405
Apelante: Luiz Gustavo Castro da Silva
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Comarca: Osasco
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima,
nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do
procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma
o REsp. 1.251.331/RS - Tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato - A despeito da prova do registro do contrato perante o
órgão de trânsito, tal como preveem as Resoluções CONTRAN no
320/09 e 689/17, não ficou provada a prestação do serviço
referente a avaliação do bem que garantiu o contrato de
financiamento de veículo - Indevido o valor cobrado a título de
tarifa de avaliação de bem - Inexiste abusividade na exigência de
IOF, imposto, cobrado mediante a ocorrência do fato gerador - De
acordo com o decidido no REsp. 1.251.331/RS, julgado em
procedimento
de
recursos
repetitivos
podem
as
partes
convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais - Capitalização de juros - A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da
capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso
repetitivo pacificando a questão - Não ficou provada a exigência
da cobrança de “parcela premiável”, razão pela qual não há
abusividade a ser reconhecida - Seguro de proteção financeira -
Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva
apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a
escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais
favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos
repetitivos) - Contratação, ademais, imposta compulsoriamente
como contrapartida para liberação do financiamento - Venda
casada caracterizada - Os valores cobrados indevidamente do autor
título de tarifa de avaliação de bem e seguro devem ser restituídos
de forma simples e não dobrada, porquanto, não evidenciada a má-
fé da instituição financeira - Sentença de improcedência reformada
em parte - Recurso parcialmente provido para declarar indevidas
as cobranças a título de tarifa de avaliação e seguro e condenar o
apelado a restituir de forma simples e não dobrada, os valores
cobrados com juros a partir da citação e correção monetária
contada dos desembolsos, mantidos os honorários já fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 151/159, cumpre
acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado improcedente,
condenado o apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-95.2020.8.26.0405 -Voto no 22201 – Osasco - ROL
3
Apelou o demandante (fls. 162/169) alegando, em síntese,
que seriam abusivas as cobranças das tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de
contrato e parcela premiável. Sustentou a inadmissibilidade da exigência do seguro de
proteção financeira, bem como do IOF e juros capitalizados. Pugnou pela reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 173/200) alegou o apelado inexistir
irregularidade na cobrança das tarifas pactuada, bem como nos juros capitalizados.
É o relatório.
As partes firmaram o contrato de financiamento de veículo de
fls. 30/34.
No que concerne à tarifa de cadastro, prevista no contrato às
fls. 33, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de
procedimento de recursos especiais repetitivos.
Ficou decidido que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.” (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda
Seção, j. 28.8.13 - g.n.).
No caso, não há prova de outros negócios jurídicos anteriores
celebrados entre as partes.
É a hipótese de incidência da Súmula 566 do STJ, que
dispõe: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Assim, é válida tal cobrança. Mesmo porque, foi
expressamente convencionada no contrato e tem por escopo remunerar os serviços de
pesquisas em cadastros de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
No que concerne às tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato, previstas no contrato às fls. 33, tais questões foram apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-95.2020.8.26.0405 -Voto no 22201 – Osasco - ROL
4
Na espécie, a despeito da prova do registro do contrato
perante o órgão de trânsito, tal como preveem as Resoluções CONTRAN no 320/09 e
689/17, não ficou provada a prestação do serviço referente a avaliação do bem que garantiu
o contrato de financiamento de veículo.
O valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato, foi
previamente informado ao consumidor e o valor de R$ 121,965 cobrado não o coloca em
desvantagem exagerada.
Contudo, a cobrança denominada “tarifa de avaliação de
bem”, foi indevida, a míngua de prova da efetiva prestação destes serviço. Poderia a ré ter
juntado o laudo da avaliação em questão. No entanto, não o fez. Assim, é de rigor a
restituição do montante cobrado.
Quanto à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF), o que deve ser dito é que se trata de tributo instituído pela União Federal nas
operações de crédito, devido nos termos do Decreto no 6.306/2007, não havendo, também,
nenhuma irregularidade na sua cobrança.
Trata-se de imposto, cobrado mediante a ocorrência do fato
gerador, isto é, contratação do financiamento, cujo pagamento pode ser convencionado
pelas partes a título de acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
É o que ficou decidido no REsp 1.251.331/RS, julgado no
âmbito dos recursos repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO
PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
(IOF).
POSSIBILIDADE. (...)
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido.”
(REsp
1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
Segunda Seção, j. 28.8.13 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-95.2020.8.26.0405 -Voto no 22201 – Osasco - ROL
5
No que tange à capitalização dos juros o contrato em apreço
foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01, perenizada pelo art. 2°
da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a capitalização dos juros
inclusive para período inferior ao anual, se pactuada.
Ainda a propósito, é de se assinalar que o Superior Tribunal
de Justiça sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o cômputo de juros
capitalizados em contratos bancários nos quais haja previsão expressa nesse sentido.
Sedimentou-se ainda, o entendimento no STJ de que há
previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a
taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido de
que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual
seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que
ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo
da taxa mensal - Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 460.876/MS, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015, DJe 25/05/2015 g.n.).
O mesmo também ficou decidido no REsp 973.827/RS,
julgado em incidente de recurso repetitivo:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
No caso, a taxa de juros anual de 25,87% supera o
duodécuplo da mensal, de 1,94% (fls. 34).
Logo, não houve abusividade.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-95.2020.8.26.0405 -Voto no 22201 – Osasco - ROL
6
Não ficou provada a exigência da cobrança de “parcela
premiável”, razão pela qual não há abusividade a ser reconhecida neste ponto.
Quanto ao seguro, os termos da apólice não foram trazidos
aos autos. Tampouco se demonstrou que ao autor fora dada a oportunidade de escolher por
contratar ou não o seguro, bem como conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra
seguradora de sua preferência. Na verdade, o valor do prêmio foi incluído como se fosse
tarifa obrigatória na avença.
Ora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ.
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)
(REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
Venda casada é a prática que os fornecedores têm de impor,
na venda de algum produto ou serviço, a aquisição de outro não necessariamente desejado
pelo consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor prescreve é que o consumidor
deve ter ampla liberdade de escolha quanto ao que deseja consumir.
Assim, não pode o fornecedor fazer qualquer tipo de
imposição ao consumidor quando da aquisição de produtos ou serviços, nem mesmo
quando este adquire outros produtos ou serviços do mesmo fornecedor.
O Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, esclarece que
“é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: Inciso I:
condicionar o fornecimento de produtos ou serviços ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
Tanto o CDC como a Lei Antitruste proíbem que o
fornecedor se prevaleça de sua superioridade econômica ou técnica para determinar
condições negociais desfavoráveis ao consumidor. Assim, proíbe o art. 39, em seu inciso I,
a prática da chamada venda casada, que significa condicionar o fornecimento de produto
ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006191-95.2020.8.26.0405 -Voto no 22201 – Osasco - ROL
7
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a
fase postulatória, nem mesmo no recurso se dignou a apelante a trazer a cópia da apólice
que comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
A esse respeito o artigo 760, do Código Civil dispõe que “A
apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão
os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio
devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Parágrafo único. No
seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador”, tais requisitos não
restaram demonstrados.
Ou seja, de que cobrou não resta dúvida. Mas de provar o
seguro não se desincumbiu a ré, ficando no campo da mera retórica.
No mais, os valores cobrados indevidamente do autor devem
ser restituídos de forma simples e não dobrada, porquanto, não evidenciada a má-fé da
instituição financeira.
A restituição nos moldes pleiteados só ocorre, à luz do art.
940 do Código Civil, quando manifesta a má-fé, o que não foi o caso.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Na espécie, em pese o parcial provimento do apelo, para
determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação de bem
e seguro, observa-se que o recorrente sucumbiu na maior parte dos seus pedidos. Assim,
deve arcar integralmente com tal ônus, notadamente com os honorários fixados, já
observada a atuação na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
declarar indevidas as cobranças a título de tarifa de avaliação e seguro e condenar o
apelado a restituir de forma simples e não dobrada, os valores cobrados com juros a partir
da citação e correção monetária contada dos desembolsos, mantidos os honorários já
fixados.
MENDES PEREIRA
Relator